Tribunal: TJMT
Processo: 1007151-85.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1007151-85.2021.8.11.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1007151-85.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.
AGRAVADO: E. Y. P. D. S., representado por seu genitor IVAN NEY DOS SANTOS.
Processo na Origem n.o 1011117-30.2021.8.11.0041
Comarca de Cuiabá.
Agravo interposto por UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO de decisão que deferiu a tutela de urgência.
AÇÃO: Ação de Obrigação de Fazer c.c. Indenização por Danos Morais (Proc. n.o 1011117-30.2021.8.11.0041) que EMANOEL YEGROS PEREIRA DOS SANTOS, menor representado por seu genitor IVAN NEY DOS SANTOS move contra UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.
DECISÃO AGRAVADA (ID 85071465 - Pág. 2): deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a requerida custeie o tratamento com equoterapia ao requerente, sob pena de multa diária.
O autor, ora agravado, é beneficiário do plano de saúde UNIMED PARTICULAR SUPER CLASS, registrado sob o número 056.3934.000090.00-X (ID 85071458 - Pág. 1/2).
O agravado foi diagnosticado como portador de “imaturidade global no DNPM”, não realizando provas de equilíbrio estático idealizado para os 06 anos, bem como Transtornos Específicos do Desenvolvimento das Habilidades Escolares (CID 10-81), Transtorno Específico de Leitura, bem como Transtorno Específico do Desenvolvimento Motor (CID F82).
A médica assistente do agravado recomendou o tratamento de Equoterapia, que foi recusado pela operadora porque não tem cobertura no contrato e nem faz parte do rol da ANS.
O autor moveu a ação de obrigação de fazer contra a operadora do plano de saúde e teve a antecipação da tutela deferida, o que constitui a decisão ora agravada.
AGRAVO: UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO alega ausência de preenchimento dos requisitos necessários para concessão de tutela antecipada. Argumenta que não há previsão de cobertura para o tratamento no plano de saúde contratado. Sustenta que não existe obrigatoriedade da agravante em autorizar e custear referido tratamento, eis que não previsto no rol da Agência Nacional de Saúde – ANS, que é taxativo. Pondera que a equoterapia não é um procedimento médico, tratando-se de um método alternativo aos modelos tradicionais de terapia, sem qualquer comprovação científica de seus resultados. Aduz que o tratamento não foi prescrito com urgência/emergência e que o estado de saúde do agravado encontra-se estável, logo não há perigo na demora. Defende que o STJ concluiu pela taxatividade do rol da ANS, portanto não há obrigação de fornecer tratamentos e procedimentos que não constam no rol de cobertura obrigatória definido pela ANS, sob pena de trazer grande desequilíbrio financeiro e insegurança jurídica ao contrato. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pelo provimento do recurso para reformar a decisão e liberar a agravante do ônus de custear o tratamento do agravado, alternativamente, caso seja mantida à obrigatoriedade de custeio dos tratamentos do agravado, que seja modificada a decisão agravada para determinar que o custeio do tratamento seja feito conforme o valor de tabela e coparticipação, ou seja, no valor do tratamento no método convencional.
É o relato.
Decido.
Pois bem. Busca a agravante a concessão da antecipação dos efeitos da tutela para suspender a decisão que deferiu a liminar para determinar que a agravante custeie o tratamento com equoterapia ao requerente, sob pena de multa diária.
A tutela cujos efeitos se antecipam é aquela que mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.
Para a concessão então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.
A suspensão, de pronto, dos efeitos da decisão agravada tem lugar, se e quando se visualizar os elementos próprios que autorizam a antecipação da tutela recursal.
Não se verifica, de pronto, a relevância das alegações da agravante, pois, a princípio, deve prevalecer a proteção da vida, da saúde e da dignidade do agravado, principalmente porque, ao que tudo indica, o tratamento tem previsão contratual, já que não foi contestada, e não há ressalva expressa quanto ao tratamento a ser utilizado, de modo que há que ser fornecido aquele prescrito pelo médico, sendo evidente aqui o caráter de urgência.
Posto isso, nega-se os efeitos da tutela recursal pleiteada.
Defere-se o pedido para que as intimações da agravante sejam feitas exclusivamente em nome do advogado indicado no ID 85071453 - Pág. 51.
Intime-se o agravado para apresentar contraminuta.
Ouça-se a douta Procuradoria Geral de Justiça.
Após, conclusos para julgamento.
Cuiabá, 03 de maio de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges.
Relator
6